Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por C &amp; R MOTORS LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 228003683, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0714616-09.2024.8.07.0007, proposta por FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou à executada que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o pagamento do débito referente à indenização, R$ 43.497,13 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos), devidamente atualizada, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em suas razões recursais (ID 71385398), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de agravo de instrumento interposto contra a decisão combatida que, nos autos do cumprimento provisório de sentença em epígrafe, converteu a obrigação de fazer a qual o agravante foi condenado no título executivo (consistente no conserto do veículo da agravada) em obrigação de pagar. Alega que, pela referida decisão, o Juízo a quo entendeu que o agravante não teria supostamente cumprido a obrigação dentro do prazo estabelecido. Argumenta que, porém, ainda dentro do prazo estabelecido, o agravante informou e comprovou ao Juízo singular que a agravada estava agindo de má-fé, criando obstáculos para que o agravante cumprisse o comando judicial e, com isso, conseguisse transformar a obrigação de fazer em obrigação de pagar. Defende que opôs embargos de declaração por omissão (ID 229544375, dos autos de origem), comprovando que agiu dentro do prazo estabelecido, porém o Juízo a quo não apreciou os argumentos e provas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, sendo que, no mesmo sentido, o agravante requereu nos embargos de declaração que fosse sanada a omissão relativa aos atos de má-fé da agravada, na medida em que não atualizou seu endereço e telefone, bem como apagou as mensagens que comprovam que ela se comprometeu a entregar o veículo para ser consertado, o que também caracterizou negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (obrigação de pagar) e intimar a agravada a entregar o veículo para que seja consertado pelo agravante. Preparo (ID 71385956). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou à executada que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o pagamento do débito referente à indenização, R$ 43.497,13 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos), devidamente atualizada, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.